Tribunal: TJES
Processo: 5000140-96.2019.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-96.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SHEILA PONTICELLI DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E CONDENOU A RECORRENTE
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSTENTA A PARTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO, QUE CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES, NOS PRESENTES AUTOS, SE FAZ NECESSÁRIA QUE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SEJA REALIZADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO DA CAUSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
DESSA FORMA, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE, À LUZ DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC, EM REGRA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO, E, SOMENTE QUANDO NÃO FOI POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, DEVE-SE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ISTO POSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO ALEGADA.
DESSA FORMA, NO ACÓRDÃO, ONDE A DECISÃO MENCIONAR: “CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.”, LEIA-SE: “CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM
10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)